Tribunal: TJDFT
Processo: 0727046-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sandoval Oliveira Número do processo: 0727046-48.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPORIO HORTIFRUTTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: CARLOS DIOGINE AGUIAR BEZERRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EMPÓRIO HORTIFRUTTI COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA contra decisão prolatada em ambiente de plantão judiciário que, na ação de conhecimento (Reintegração de Posse) no 0728356-86.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor de CARLOS DIOGENES AGUIAR BEZERRA, consignou não vislumbrar risco de dano irreparável ou de difícil reparação a exigir imediato provimento judicial que não pudesse esperar até o início do expediente normal (ID 487059533). Alega o agravante ser o titular de contrato de locação de imóveis urbanos, de titularidade de Roberto Ferreira Rosas, descritos como lojas 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, SCLN 2013, Bl. D e subsolo, onde exerce suas atividades comerciais de hortifruti, comidas prontas e empório. Informa ter o agravado, prestador de serviços para empresas do ramo de alimentação, sem qualquer vínculo com a empresa agravante, adentrado o recinto no dia 06/07/2023, juntamente com outras pessoas, expulsado todos os empregados e clientes da loja, vindo a trancá-la. Narra ter sido registrado boletim de ocorrência relatando o esbulho e, em seguida, ajuizado a ação de reintegração de posse durante o Plantão Judicial. Sustenta que, malgrado seja evidente o risco de dano irreparável, o Juízo plantonista de primeira instância entendeu pela ausência de urgência para apreciação do pleito. Assevera que, caso não haja a expedição com urgência do mandado de reintegração de posse, não poderá abrir o supermercado pela manhã, ensejando lesão grave e de difícil reparação com a paralisação das atividades comerciais. Pleiteia a antecipação da tutela para que seja expedido mandado de reintegração de posse do imóvel, sob pena de multa pecuniária não inferior a R$ 100.000,00 por dia. No mérito, requer a reforma da decisão hostilizada por erro de julgamento. É o relatório. Decido. Consigne-se, inicialmente, que, nos termos do artigo 4o da Portaria GPR n.o 1.528, de 19/06/2023, incumbe ao Desembargador Plantonista apreciar: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. (...) O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: Art. 932 – Incumbe ao relator: [...] III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) A despeito do relevo recursal, a inadmissibilidade da insurgência revela-se de forma manifesta (não cabimento), porquanto o ato judicial resta desprovido de conteúdo decisório. Transcrevo o pronunciamento vergastado: “Trata-se de pedido de reintegração de posse proposta por EMPORIO HORTIFRUTTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA em face de CARLOS DIOGINE AGUIAR BEZERRA. Descreve a parte autora que no dia 6 de julho de 2023 teve o estabelecimento comercial invadido pelo Sr. CARLOS DIÓGENES, que se apossou do estabelecimento, juntamente com outras pessoas, que diz ser seus familiares, e à força e aos gritos expulsou todos os empregados e clientes da loja, vindo a trancá-la. O fato foi denunciado à PM-DF, mas nenhuma providência foi tomada; e por este motivo busca a tutela jurisdicional para ter a sua posse restabelecida. Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Segundo dispõe o art. 119, “as medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima”. O § 1o desse dispositivo especifica que “entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo”. E, nos termos do § 2o, “caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa”. Em outras palavras, os requerimentos sujeitos à análise pelo juiz plantonista são aqueles que correm risco de perecimento durante o período de plantão, o que não é o caso dos autos. Não há elementos capazes de demonstrar que se trata de urgência apta a atrair a competência excepcional do plantão judiciário, vez que a análise da tutela pretendida pode ser realizada tão logo se inicie o expediente forense sem a perda do direito ou a ocorrência de lesão irreparável à parte requerente. Importante destacar, que mesmo em caso de análise e deferimento, nenhuma providência seria possível no horário deste plantão. Registro que a hipótese trazida aos autos não se enquadra entre aquelas previstas no art. 117 do Provimento Geral. Não vislumbro, na espécie, risco de dano irreparável ou de difícil reparação que exija imediato provimento judicial e não possa esperar até o início do expediente normal, cabendo ao juízo natural a apreciação do pleito formulado. Determino, portanto, a remessa dos autos ao juiz natural, a quem caberá a análise do pleito, nos termos dos arts. 119, § 2o, do Provimento Geral da Corregedoria de Justiça deste e. TJDFT”. (grifo original) In casu, o agravante interpôs Agravo de Instrumento em face da decisão que, por considerar inexistente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação, determinou a remessa dos autos ao juiz natural. Verifica-se, portanto, que o juízo a quo não veiculou qualquer resolução acerca da pretensão efetivamente postulada pelo agravante e limitou-se a consignar a inexistência dos pressupostos legitimadores da atuação do Juízo Plantonista. Da análise do pronunciamento judicial impugnado, sequer é possível afirmar que se trata de decisão interlocutória com conteúdo omissivo-indeferitório. Cuida-se, em verdade, de manifestação desprovida de conteúdo decisório, compreendida como mero despacho (artigo 203, § 3o, do Código de Processo Civil) – espécie judicial irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de julho de 2023 às 03:19:34. Desembargador Sandoval Oliveira Plantonista